Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738288-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Unimed Seguros Saúde S/A Embargadas: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Elida Alves Valadares Weyne D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 77607066). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator